Tribunal: TJDFT
Processo: 0043267-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0043267-62.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES, MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES JUNIOR, GRACINETE LIMA FERREIRA SILVA, MARCONE SILVA BRITO, GLENIO REIS MESQUITA, JUVENCIO AMORIM NOLETO, WASILIKI KIRIA AKI DE MORAES LIMA, ELILENE FERNANDES DA SILVA, FABIO JOSE GALVAO DOS SANTOS APELADO: MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES JUNIOR, MIGUEL ANGEL DIAZ FERNANDEZ, FLAVIO MOISES, MARCONDES RAMOS DA COSTA, FRANCISCA NUNES AMORIM APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 49309717) e pelos réus Márcio Hélio Teixeira Guimarães Júnior (ID 49309697), Wasiliki Kiria Aki de Moraes Lima (ID 49309698), Elilene Fernandes da Silva (ID 49309699), Márcio Hélio Teixeira Guimarães (ID 49309700), Juvêncio Amorim Noleto (ID 49309701), Marcone Silva Brito (ID 49309702), Gracinete Lima Ferreira Silva (ID 49309710), Fábio José Galvão dos Santos (ID 49309711) e Glênio Reis Mesquita (ID 49309713), contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos no 0043267-62.2014.8.07.0001 (processo físico 2014.01.1.171461-8), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: CONDENAR: 1) Márcio Hélio Teixeira Guimarães, pela prática dos crimes do artigo 2o da Lei 12.850/2013, por uma vez, do artigo 90 da Lei 8.666/1993, por nove vezes, e do artigo 1o, caput, da Lei 9.613/1998, por três vezes; e absolver quanto às imputações previstas no artigo 89 da Lei n. 8.666/1993 (atual 337-E do Código Penal) e artigo 333 do Código Penal; 2) Márcio Hélio Teixeira Guimarães Júnior, pela prática do crime do artigo 2o da Lei 12.850/2013; e absolver quanto à imputação prevista no artigo 1o, caput, da Lei 9.613/1998; 3) Gracinete Lima Ferreira Silva, pela prática dos crimes do artigo 2o da Lei 12.850/2013, por uma vez, do artigo 90 da Lei 8.666/1993, por seis vezes, e do artigo 1°, caput, da Lei 9.613/1998, por duas vezes; 4) Marcone Silva Brito, pela prática dos crimes do artigo 2o da Lei 12.850/2013, por uma vez, do artigo 90 da Lei 8.666/1993, por quatro vezes, e do artigo 1o, caput, da Lei 9.613/1998, por uma vez; 5) Glênio Reis Mesquita, pela prática dos crimes do artigo 2o da Lei 12.850/2013, por uma vez, do artigo 90 da Lei 8.666/1993, por oito vezes; e absolver quanto ao delito previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93 (atual 337-E do Código Penal); 6) Juvêncio Amorim Noleto, pela prática dos crimes do artigo 2o da Lei 12.850/2013, por uma vez, e do artigo 90 da Lei 8.666/1993, por uma vez; 7) Wasiliki Kiria Aki de Moraes Lima, pela prática dos crimes do artigo 2o da Lei 12.850/2013, por uma vez, e do artigo 90 da Lei 8.666/1993, por duas vezes; 8) Elilene Fernandes da Silva, pela prática dos crimes do artigo 2o da Lei 12.850/2013, por uma vez, e do artigo 90 da Lei 8.666/1993, por duas vezes; e para ABSOLVER de todas as imputações os réus Miguel Angel Diaz Fernandez, Flávio Moisés, Marcondes Ramos da Costa, Janice Oliveira da Silva, Quézia Fernandes da Silva, Francisca Nunes Amorim, Simone Bento Silva, Fábio José Galvão dos Santos, Gilberto Bomtempo de Lima, Ney Leite Romão, Sayonara Victor Pinheiro, Lauremar Dantas Barbosa, Erivan da Silva Neves, Edigard Eneas da Silva, Joel Chaves Rondon, Ana Lúcia Marques Moreira e Izete Neves de Menezes Agostinho, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 49309674). Os autos foram distribuídos ao eminente Desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Junior em 01/08/2023, tendo o Serviço de Autuação de Processos Originários relacionado 17 (dezessete) habeas corpus anteriores indicativo de prevenção, todos julgados pela egrégia Terceira Turma Criminal, além da APR 2018.01.1.032324-6 e da ApCrim 0703568-13.2020.8.07.0001, ambas de relatoria do Desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Junior (ID 49550728). Contudo, o eminente Desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Junior, acolhendo pedido formulado pela Defesa do apelante Márcio Hélio Teixeira Guimarães (ID 49969374), determinou a redistribuição da apelação criminal a mim, em 04/09/2023, por entender que havia prevenção da ApCrim 0001306-69.2018.8.07.0012 (ID 50886738). É o relatório. De início, vale salientar que não vislumbro, na espécie, que a presente apelação criminal deva ser distribuída à minha relatoria por prevenção da ApCrim 0001306-69.2018.8.07.0012, alcançando, portanto, conclusão diversa da que chegou o eminente Desembargador Waldir Leoncio Júnior. Com efeito, a ApCrim 0001306-69.2018.8.07.0012 (autos físicos no 2018.12.1.0013334-6), da qual fui relator, foi interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF. Ressalte-se que a referida ação penal no 0001306-69.2018.8.07.0012 originou-se do Procedimento Administrativo MPDFT 08190.067305/18-52. Consoante a denúncia, a suposta conduta criminosa consistia na frustração e fraude do caráter competitivo de 06 (seis) procedimentos licitatórios (um convite e cinco tomadas de preços), todas realizadas no âmbito da Administração Regional de São Sebastião/DF, em dezembro de 2017. Foi descrito que os procedimentos deveriam ser realizados na modalidade concorrência, mas os réus, mediante o expediente de fracionar o objeto para realizar uma carta convite (convite 1/2017) e cinco tomadas de preços (tomadas de preços de 1 a 5/2017) e também mediante os expedientes de permitir a participação de apenas uma empresa na carta convite e de negar publicidade aos avisos dos editais das tomadas de preços em jornal diário de grande circulação no Distrito Federal, visavam obter para as empresas Vital Engenharia e Arquitetura Ltda., Da Costa Serviços e Empreendimentos Eireli, La Dart Indústria e Comércio Eireli Epp e Total Arquitetura e Urbanismo Eireli Epp, vantagem decorrente da adjudicação dos objetos licitados, consistente na formalização de contratos administrativos sem competição de preços efetiva (processos licitatórios 144.000.236/2017, 144.000.141/2017, 144.000.499/2016, 144.000.221/2017, 144.000.223/2017 e Processo 144.000.229/2017). Ao final da instrução, os réus Alexley Gonçalves Pires, Raimundo da Silva, Lorymer Araújo Almeida, Devair da Costa e Silva, Márcio Hélio Teixeira Guimarães e Márcio Hélio Teixeira Guimarães Júnior foram condenados nas sanções do artigo 90 da Lei 8.666/1993, sendo absolvidos os réus Ailton Alves Ferreira, Izaurina Araújo Rodrigues, Risomar Maria Oliveira Ribeiro e Marcone Martins Souto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em 02/02/2023, houve o julgamento da ApCrim 0001306-69.2018.8.07.0012, de minha relatoria, tendo esta egrégia Segunda Turma Criminal, à unanimidade, dado provimento aos recursos das Defesas para absolver os apelantes da prática do crime previsto no artigo 90 da Lei no 8.666/93 (com redação anterior à Lei no 14.133/2021), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ficando prejudicado o recurso do Ministério Público (acórdão 1656592). Já a presente apelação criminal impugna sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0043267-62.2014.8.07.0001 (processo físico 2014.01.1.171461-8), na qual foram imputados aos réus os crimes de organização criminosa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Quanto aos delitos de fraude à licitação, consta que foram apuradas fraudes em diversos procedimentos licitatórios realizados nos anos de 2011, 2012 e 2013, nas Administrações Regionais de Taguatinga, Brazlândia, Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Santa Maria, São Sebastião, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) e Vicente Pires, para realização de obras diversas, como revitalização de ruas, construção de estacionamentos, de playground e de campo society de grama sintética, dentre outras. Referida ação penal decorre do Inquérito Policial n° 44/2014-DECAP, renumerado para 149/2018-CECOR, instaurado em 22 de setembro de 2014 para investigação de um suposto esquema criminoso que operava no âmbito das Administrações Regionais do Distrito Federal Foram adotadas diversas providências investigativas e, em 26 de julho de 2018, foi deflagrada a “Operação Monopólio”, culminando no oferecimento da ação penal em desfavor de Márcio Hélio Teixeira Guimarães, Márcio Hélio Teixeira Guimarães Júnior, Gracinete Lima Ferreira Silva, Marcone Silva Brito, Glênio Reis Mesquita, Juvêncio Amorim Noleto, Wasiliki Kiria Aki de Moraes Lima, Elilene Fernandes da Silva, Miguel Angel Diaz Fernandez, Flávio Moisés, Marcondes Ramos da Costa, Janice Oliveira da Silva, Quézia Fernandes da Silva, Francisca Nunes Amorim, Simone Bento Silva, Fábio José Galvão dos Santos, Gilberto Bomtempo de Lima, Ney Leite Romão, Sayonara Victor Pinheiro, Lauremar Dantas Barbosa, Erivan da Silva Neves, Edigard Eneas da Silva, Joel Chaves Rondon, Ana Lúcia Marques Moreira e Izete Neves de Menezes Agostinho. Não obstante as duas ações penais tenham sido, em um primeiro momento, originadas de um mesmo grupo de investigações (Inquérito Policial n° 44/2014-DECAP), é certo que se trata de duas ações penais distintas, referentes a fatos diversos, em períodos completamente diferentes, envolvendo partes diferentes, tendo apenas em comum os réus Márcio Hélio Teixeira Guimarães e Márcio Hélio Teixeira Guimarães Júnior. Não há, portanto, conexão e nem continência entre elas. Nesse sentido já decidiu a Câmara Criminal: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO CONTRA O INVESTIGADO. FATOS DISTINTOS. LESADOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1) A existência de diversos inquéritos e ações penais em curso contra suposto autor de crime de estelionato não implica, necessariamente, a sua reunião. Tratando-se de fatos distintos, com vítimas e testemunhas do mesmo modo diferentes, a prova produzida em um dos processos não influirá na prova a ser produzida no outro, não sendo o caso de conexão ou continência. 2) Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão n.959675, 20160020288384CCR, Relator: ANA MARIA AMARANTE CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Publicado no DJE: 18/08/2016. Pág.: 91/92) “CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DA SEGUNDA E DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO NA ANÁLISE DE TODOS OS ROUBOS PRATICADOS PELOS COMPONENTES DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NO INQUÉRITO POLICIAL FORAM DEFERIDAS MEDIDAS CAUTELARES PARA INVESTIGAR SIMPLESMENTE O DELITO DE ASSOCIAÇÃO, DA QUAL DERIVIARAM VÁRIOS ROUBOS INVESTIGADOS COMO CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES DO CRIME ORIGINAL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. 1 Conflito Negativo de Jurisdição instaurado entre os Juízos da Segunda e Primeira Vara Criminal de Brasília, em inquérito que apura especificamente roubo circunstanciado ocorrido em um comércio da Asa Sul, praticado pelos componentes de uma associação criminosa para cuja apuração fora designado o Juízo Suscitante, mediante a distribuição de inquérito correspondente, que ensejara o deferimento de medidas cautelares. 2 O crime de associação criminosa é autônomo e independente em relação aos fatos criminosos praticados pelos seus membros, não se verificando a competência por prevenção em razão de terem sido deferidas medidas cautelares no inquérito policial que o investiga. O Juízo ao qual foi distribuído o inquérito policial está prevento tão somente para a ação penal relativa ao delito de associação criminosa, mas não para todos os demais praticados pelo grupo em concurso material. 3 A remessa do inquérito policial de um só dos roubos praticados pelos membros da associação para o mesmo Juízo que apura o crime de associação criminosa armada seria contraditória e ineficiente, considerando que vários outros roubos estão sendo apurados por outros Juízos, constituindo crimes autônomos e independentes. 3 Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília.” (Acórdão n.1010641, 20170020080233CCR, Relator: GEORGE LOPES CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/04/2017, Publicado no DJE: 20/04/2017. Pág.: 68/70) Vale ressaltar, a propósito, que, no curso do processo em questão, foi rejeitada a Exceção de Incompetência oposta pela defesa de Márcio Hélio Teixeira Guimarães, afastando-se a alegação principal de conexão dos presentes autos com o processo n° 2018.12.1.0001334-6 (PJe 0001306-69.2018.8.07.0012), em trâmite na Circunscrição Judiciária de São Sebastião, de acordo com a decisão de ID 49305823. Transcrevo trecho da decisão, in verbis: “[...] Cuida-se de Exceção de Incompetência oposta por MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES, visando a remessa dos autos para a Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião em razão da conexão com o Processo n° 2018.12.1.0001334-6. Alega, em resumo, a configuração de conexão intersubjetiva e probatória, destacando a prevenção daquele juízo. Junta documentos (fls. 12/214). O Ministério Público pugna pela rejeição do pedido (fls. 22/30). É o breve relatório. Decido. [...] Verifica-se que não existe conexão intersubjetiva entre as ações, eis que aquela utilizada como paradigma envolve apenas dois dos acusados no presente processo, o acusado e seu filho. Ademais, não se observa que, os fatos apurados, em ambas as ações, apresentem qualquer ligação subjetiva que importe na modificação de competência. Quanto à alegação de conexão instrumental, como bem ressaltou o órgão ministerial, não existe qualquer circunstância elementar que indique que as provas produzidas em um influenciam o outro. Vale salientar que nada impede de, posteriormente, verificada a necessidade, proceder-se ao compartilhamento de provas. Ressalte-se, ainda, que mesmo que houvesse conexão probatória, a reunião seria facultativa. Da mesma forma, não há que se falar em prevenção do juízo de São Sebastião. Este juízo, ao se pronunciar nas diversas medidas cautelares que antecederam a ação penal, já fixou competência para o exame da causa. Por tais razões, ACOLHO o parecer ministerial de fls. 22/30 e REJEITO a presente exceção de incompetência. [...]”. (autos 2019.01.1.009722-3) Com efeito, no caso em apreço, as ações penais tratam de fatos diversos, praticados em Administrações Regionais diversas, por partes diferentes, não se verificando nem a conexão intersubjetiva nem a conexão instrumental entre elas, tanto que nem na primeira instância houve justificativa para a distribuição das ações penais ao mesmo juízo. Do mesmo modo, não há razão para aferir a conexão na segunda instância. O fato de ter havido compartilhamento de provas produzidas no presente feito para subsidiar a ação penal no 0001306-69.2018.8.07.0012 (autos físicos no 2018.12.1.0013334-6) não é suficiente para caracterizar a conexão instrumental. Há de ressaltar que os delitos praticados são autônomos e que as circunstâncias fáticas e probatórias são independentes umas das outras, não havendo relação de dependência entre os feitos. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS X JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LUGAR DO CRIME. OPERAÇÃO ÁTRIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. COMPARTILHAMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS. PREVENÇÃO E CONEXAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF. 1. De acordo com a denúncia, os supostos fatos delituosos se deram via contato telefônico e por e-mail, que o então administrador regional de Taguatinga recebeu em sua residência, situada em Águas Claras/DF. Ainda que o lugar das infrações não fosse conhecido, não se pode presumir que o réu estaria em seu local de trabalho, já que nessa hipótese o Código de Processo Penal prevê expressamente que "a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu" (art. 72). 2. Sem que haja conexão entre as ações, o encontro fortuito de provas através da quebra de sigilo de comunicações telefônicas autorizadas em processo diverso, com o posterior compartilhamento e instauração de novas investigações, não justifica a prevenção do Juízo que deferiu as medidas cautelares sem praticar qualquer ato na ação ou inquérito relativo aos fatos em análise. 3. Quando as investigações visam apurar crimes autônomos, com participação de diferentes empresas, supostamente praticados em locais, datas e contextos distintos, a demonstrar que a colheita probatória em uma dessas ações penais não interfere nem condiciona a decisão a ser proferida na outra, não há que se falar em conexão. 4. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitante, da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF”. (Acórdão 1377429, 07196569520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA X SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. INVESTIGAÇÃO POR CRIME DE ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. DELITOS AUTÔNOMOS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência para processar e julgar o crime de associação criminosa é independente da competência para processamento e julgamento dos crimes eventualmente praticados por seus integrantes. 2. Havendo indícios, em investigação posterior, de que os agentes do delito de roubo integravam associação criminosa, não há falar em conexão probatória, devendo ser mantida a tramitação em separado dos dois inquéritos policiais. Precedentes. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso a Segunda Vara Criminal de Brasília” (Acórdão 1389871, 07279365520218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Competência. Encontro fortuito de provas. Compartilhamento. Crimes autônomos. Prevenção. Conexão. Inexistência. 1 - A quebra de sigilo de comunicações telefônicas para apuração de crime, em que evidenciada a prática de outro crime, cometido em contexto fático diverso, contra vítima diferente e com o envolvimento de outros agentes, e o posterior compartilhamento das informações para instruir o segundo inquérito policial, não torna prevento o juízo que autorizou a quebra do sigilo, por se tratar de encontro fortuito de provas. 2 - Se as investigações visam apurar crimes autônomos, não havendo qualquer liame entre as infrações apuradas ou agentes envolvidos nos supostos crimes, inexiste conexão. 2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras – DF” (Acórdão 1204481, 07152240420198070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a prevenção, na segunda instância, somente ocorre para os feitos decorrentes da mesma ação penal ou daqueles que lhe fossem conexos ou continentes, o que não é o caso dos autos, já que os fatos são totalmente distintos. A propósito, a douta Procuradoria de Justiça, ao se manifestar pelo indeferimento do pedido de redistribuição do feito, salientou que: “Na hipótese, da descrição das condutas, extrai-se que as provas em todas as ações penais podem perfeitamente ser produzidas sem que haja risco de decisões conflitantes, esse o maior objetivo que recomendaria a reunião dos processos” (ID 50712891 – Pág. 4). O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já decidiu sobre a inocorrência de conexão a determinar a reunião dos processos quando os fatos forem distintos, ainda que praticados pelo mesmo grupo: “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÕES PENAIS EM CURSO EM COMARCAS DIVERSAS. PREVENÇÃO. EVENTUAL CONEXÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TRANSCRIÇÕES. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO. INTEGRAL ACESSO À MÍDIA PELA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do CPP), tendo como critério subsidiário o domicílio do réu (CPP, art. 72). A denominada competência por prevenção, que pressupõe distribuição (CPP, art. 75, parágrafo único), no geral, é utilizado como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante aponta o art. 83 do CPP. 2. A prevenção é igualmente eleita pela lei processual como parâmetro subsidiário específico de determinação da competência de foro, nas hipóteses de incerteza da competência territorial (CPP, art. 70, § 3o); nos crimes continuado e permanente (CPP, art. 71); e nas infrações penais ocorridas a bordo de navios e aeronaves em território nacional, mesmo que ficto, nos casos em que não é possível determinar o local de embarque ou chegada imediatamente anterior ou posterior ao crime (CPP, art. 91). Ressalte-se que, quando da determinação do juízo prevalente nas causas conexas e continentes, se inservíveis os critérios do art. 78, II, "a" e "b", do CPP (CPP, art. 78, II, "c"), atua como verdadeiro critério de concentração da competência relativa. 3. Hipótese em que se apura, na Comarca de Bauru, a suposta prática de fraude em processo licitatório contra empresa municipal, enquanto que, na Comarca de São Manuel, a persecução penal ocorre pela prática, em tese, de associação criminosa e fraudes licitatórias perpetradas contra a Municipalidade. Assim, não se visualiza conexão a determinar a reunião de processos, dada a diversidade de fatos delituosos imputados a réus distintos e de vítimas, à exceção de um dos recorrentes que responde perante as duas ações penais. 4. De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei n. 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido" (AgRg no REsp 1.533.480/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2015). 5. No caso em exame, além da transcrição dos trechos tidos por relevantes, foi franqueado acesso à defesa da mídia do material interceptado. Ademais, além da impossibilidade técnica, a degravação de meses de interceptação incorreria em ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 6. Recurso desprovido.” (RHC 86.888/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CAVALO DE AÇO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. OFERECIMENTO DE DUAS DENÚNCIAS. ART. 70 DO CPP. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. N. 7/STJ. 1. No bojo da Operação Cavalo de Aço, foi identificada a existência de organização criminosa com atuação dos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia especializada em prática reiterada e permanente de subtração de caminhões e cargas, com a subsequente comercialização e/ou utilização da res furtiva. Para assegurar a execução e garantir a impunidade das práticas delitivas perpetradas eram corrompidos agentes policiais, sendo constatado que o denunciado WALTER EMILINO BARCELOS, no exercício de sua atividade profissional - Delegado de Policia Civil - mantinha estreita relação com um dos líderes da quadrilha, com quem se ligava à organização e a servia nas empreitadas criminosas. 2. O Código de Processo Penal adotou como regra geral para a definição da competência a teoria do resultado, segundo a qual é competente para apurar a infração penal, o foro onde se deu a consumação do delito (art. 70 do CPP). A regra geral, contudo, pode sofrer modificação em face da existência dos institutos da conexão e continência, previstos nos arts. 76 a 82 do CPP, visando evitar decisões contraditórias e imprimir celeridade processual em causas que tenham relação entre si. 3. No caso, o Ministério Público ofereceu duas denúncias. Uma perante a 2a Vara Criminal da Comarca da Serra/ES para apurar o crime de formação de quadrilha, tendo em vista o número elevado de réus (31 acusados). Outra perante a 2a Vara Criminal de Cariacica/ES, que culminou com a condenação do acusado por infração ao art. 317, parágrafo único, do Código Penal. Utilizou-se, aqui, a regra geral prevista no art. 70 do Código Penal, até porque os processos estavam em fase distintas, sendo inviável a aplicação da regra da conexão. 4. O Magistrado, após transcrever diversos diálogos registrados nas transcrições e depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal, conclui que "a autoria de ambos os réus está, pois, perfeitamente demonstrada pelo conjunto circunstancial e probatório carreados ao processo". A pretensão absolutória pugnada pela defesa enseja o exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1493020/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 22/09/2017) Entendo, com base em tais fundamentos, que não estou prevento para o processamento e julgamento da presente apelação criminal. Por outro lado, os inúmeros habeas corpus impetrados pelos réus geraram a prevenção do desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Junior para os feitos subsequentes, relativamente a esta ação penal, conforme certidão do Serviço de Distribuição de ID 49550728. Aplica-se ao caso o disposto no artigo 83 do Código de Processo Penal, verbis: “Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”. A propósito, as apelações criminais APR 2018.01.1.032324-6 e ApCrim 0703568-13.2020.8.07.0001, interpostas contra decisões proferidas na presente ação penal, com o intuito de liberação de valores bloqueados e restituição de bens, também foram julgadas sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Junior. Diante do exposto, suscito conflito negativo de competência perante o Egrégio Conselho Especial, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “f”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que o processo em apreço seja remetido ao eminente Desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Junior, da Terceira Turma Criminal, por prevenção. Instrua-se o conflito com cópia das denúncias oferecidas e das sentenças proferidas nos autos das ações penais n.o 0001306-69.2018.8.07.0012 (processo físico 2018.12.1.0013334-6) e 0043267-62.2014.8.07.0001 (processo físico 2014.01.1.171461-8). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador